Tribunal: TJES
Processo: 5010315-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010315-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. M. D. A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. RECURSO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e majorar a verba honorária sucumbencial devida pela parte embargada para 12% (
doze por cento
) sobre o valor da execução
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5010315-66.2024.8.08.0000

Embargantes: L.M.D.A. e J.M.D.A.

Embargado:

Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por L.M.D.A. e J.M.D.A. contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo incólume a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença referente à condenação em indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 13414292), os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação dos embargantes, já que o acórdão embargado efetivamente não tangenciou a questão afeta aos honorários advocatícios recursais, embora tenha sido totalmente desprovido o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da execução.

Afinal, conforme a jurisprudência do e. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1059,
“É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (AREsp n. 2.853.078/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de majorar a verba honorária sucumbencial devida pelo embargado para 12% (dezessete por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.